Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTOS COMETIDOS DURANTE JORNADA NOTURNA DE TRABALHO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. “[ ] 2. A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno deve ser entendida como uma circunstância objetiva, que depende apenas do horário em que a conduta foi praticada, sendo irrelevante qualquer contorno fático peculiar como presença de sistema de alarme, horário de funcionamento do estabelecimento, crime praticado por empregado durante a jornada de trabalho etc. [ ]” (Acórdão 972164, 20150310173719APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/10/2016, publicado no DJE: 17/10/2016. Pág.: 192/202).
2. Recurso conhecido e provido.